Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara[2], dentre outras resoluções, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 -, (i) indeferira a impugnação que aviara em face da penhora de crédito de sua titularidade detido nos autos da ação de inventário no 0716709-02.2020.8.07.0001; (ii) rejeitara a alegação que formulara acerca da iliquidez do título executivo; (iii) determinara a alienação dos dois veículos penhorados em leilão público – Citroen Xsara Placa JFE7651, 2000/2001 e Citroen C4 Placa KMT9766 2006/2007 –, respectivamente, pelo valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento), no mínimo, das avaliações. Segundo o provimento arrostado, encontra-se pendente a quitação da obrigação exequenda, legitimando a penhora do crédito detido pela agravante nos autos da ação individualizada. Pontuara o julgado que fora determinada apenas uma ordem de penhora no rosto dos autos, porquanto a segunda ordem apenas retificara o valor devido. Assinalara a decisão guerreada tratar-se de mera conjectura a alegação formulada pela agravante no sentido da inadequação de penhora no rosto dos autos por ser a executada herdeira testamentária e terceira pessoa na ordem de sucessão para exercer o encargo de curadora, com o recebimento de remuneração. Registrara o provimento arrostado que a penhora no rosto dos autos não significa constrição imediata, sendo apenas concretizada se remanescerem valores naquele processo em favor da ora executada. Acrescera o decisório, ainda, que o agravado apresentara planilha atualizada do débito executado, ficando patente a liquidez do título executivo. Salientara a decisão arrostada que, diante das fotografias exibidas pelo agravado, ressoa impassível que o valor de avaliação dos automóveis homologado, que considerara a tabela Fipe, não será alcançado em leilão, devendo ser autorizada a venda dos automotores Citroen Xsara, Placa JFE7651, 2000/2001 e Citroen C4, Placa KMT9766 2006/2007, respectivamente, pelo valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento), no mínimo, das avaliações. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja debitada ao juiz a obrigação de resolver as impugnações que formulara, “a fim de ser restaurado o desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, em harmonia com o CPC, CP e CPP, nos dispositivos legais citados no bojo desta peça, por serem medidas de Direito e de Justiça que se impõem[3].” Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão arrostada padece de vício insanável, porquanto autorizara a prática de atos de expropriação patrimonial sem ter resolvido as impugnações à penhora que manejara durante o curso procedimental. Pontuara que o magistrado de origem violara a regra albergada no artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto assimilara como verídicas as alegações formuladas pelo agravado no sentido de que o veículo automotor Citroen Xsara, Placa JFE7651, encontra-se abandonado. Informara que aludido automóvel não está abandonado, mas localizado no estacionamento do condomínio agravado, conquanto esteja com os pneus furados. Acrescera que o provimento guerreado, assim, fixara preço vil para a alienação do bem, traduzindo decisão surpresa, ficando patente sua nulidade. Assinalara que o crédito executado traduz produto do crime previsto nos artigos 356 e 40 do Código de Processo Penal, praticado pelo agravado em seu desfavor, com a chancela do Poder Judiciário, que se recusa a resolver a questão, cingindo-se a afirmar que já analisara a matéria quando, na verdade, ressoa impassível que “o juízo se perdeu nestes autos[4].” Registrara que, na primeira impugnação à penhora que aviara, apontara que o agravado retivera os autos físicos do cumprimento de sentença por 277 (duzentos e setenta e sete dias), desacatando a ordem judicial que determinara a sua devolução. Alegara que, sob esse prisma, o agravado fora beneficiado, porquanto o crédito executado fora agregado com juros de mora e atualização monetária. Mencionara que a matéria não fora resolvida pelo juiz durante o curso procedimental, aduzindo que, nesse ambiente de “cipoal de insegurança jurídica misturada com denegação de instância é que o juízo mandou a leilão os carros da Agravante, para além das violações previstas no Código Penal no seu Art. 356, 40 no CPP e Art. 5o XXXIV da CF 88, argui-se neste ato autênticas violações aos Arts. 139-III, 1a parte, 518, 519, 776 e 777/CPC. O Art. 5.o-XXXIV, alínea a, da CF 88 classifica como direito fundamental a possibilidade de comunicar ao órgão público competente o possível cometimento de um ato ilegal[5].” Consignara que o crédito executado há muito já fora quitado, persistindo o locupletamento ilícito de seu patrimônio em benefício do agravado. Salientara que o provimento guerreado confundira testamento com inventário e, na hipótese, ressoa impossível juridicamente a penhora no rosto dos autos da ação de inventário, sob pena de violação ao Art. 485-IV/CPC. Salientara que aviara duas impugnações, contudo, apenas uma insurgência fora julgada, destacando que no “processo no 0711605-29.2020.8.07.0001 - abertura, registro e cumprimento de testamento nos quais a cédula testamentária respectiva foi julgada, e nessa altura com trânsito em julgado, desde 15.9.20, para além da juntada integral do Testamento, objeto do processo retro, a fim de comprovar perante esse r. juízo, da impossibilidade jurídica de proceder-se essa penhora no rosto dos autos[6].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, dentre outras resoluções, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 -, (i) indeferira a impugnação que aviara em face da penhora de crédito de sua titularidade detido nos autos da ação de inventário no 0716709-02.2020.8.07.0001; (ii) rejeitara a alegação que formulara acerca da iliquidez do título executivo; (iii) determinara a alienação dos dois veículos penhorados em leilão público – Citroen Xsara Placa JFE7651, 2000/2001 e Citroen C4 Placa KMT9766 2006/2007 –, respectivamente, pelo valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento), no mínimo, das avaliações. Segundo o provimento arrostado, encontra-se pendente a quitação da obrigação exequenda, legitimando a penhora do crédito detido pela agravante nos autos da ação individualizada. Pontuara o julgado que fora determinada apenas uma ordem de penhora no rosto dos autos, porquanto a segunda ordem apenas retificara o valor devido. Assinalara a decisão guerreada tratar-se de mera conjectura a alegação formulada pela agravante no sentido da inadequação de penhora no rosto dos autos por ser a executada herdeira testamentária e terceira pessoa na ordem de sucessão para exercer o encargo de curadora, com o recebimento de remuneração. Registrara o provimento arrostado que a penhora no rosto dos autos não significa constrição imediata, sendo apenas concretizada se remanescerem valores naquele processo em favor da ora executada. Acrescera o decisório, ainda, que o agravado apresentara planilha atualizada do débito executado, ficando patente a liquidez do título executivo. Salientara a decisão arrostada que, diante das fotografias exibidas pelo agravado, ressoa impassível que o valor de avaliação dos automóveis homologado, que considerara a tabela Fipe, não será alcançado em leilão, devendo ser autorizada a venda dos automotores Citroen Xsara, Placa JFE7651, 2000/2001 e Citroen C4, Placa KMT9766 2006/2007, respectivamente, pelo valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento), no mínimo, das avaliações. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja debitada ao juiz a obrigação de resolver as impugnações que formulara, “a fim de ser restaurado o desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, em harmonia com o CPC, CP e CPP, nos dispositivos legais citados no bojo desta peça, por serem medidas de Direito e de Justiça que se impõem[7].” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade formal do decisório arrostado, integrado pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, que, segundo defendera a agravante, não teria apreciado uma das duas impugnações à penhora que formulara durante o curso procedimental, e, caso seja ultrapassada essa análise, da legitimidade das penhoras ultimadas e avaliações realizadas para fins de venda dos automóveis penhorados. Pontuada a matéria controversa, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual em torno das questões sob reexame, de forma a se apreender o formulado. O agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, proveniente de taxas condominiais inadimplidas pela agravante. Intimado a promover o regular andamento do executivo, o agravado apresentara planilha de cálculos do crédito sobejante de R$10.439,47 (dez mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) e postulara a pesquisa de bens de titularidade da agravante perante os sistemas conveniados ao Juízo[8]. Realizada a consulta, postulara o agravado a penhora dos automóveis que individualizara. A agravante, então, comparecera aos autos[9] e defendera a nulidade de todos os atos processuais praticados após 17.07.2019, diante da alteração do síndico do agravado sem que fosse apresentada nova procuração. Fora, então, proferida decisão, que rejeitara as alegações formuladas pela agravante e deferira a penhora dos automotores, confira-se[10]: “Analiso a petição ID 132455975 na qual a executada alega nulidade de todos os atos processuais posteriores a julho de 2019. Consoante a tese da executada, a eleição de novo síndico no curso do processo, sem que tenha sido apresentada nos autos nova procuração, evidencia irregularidade de representação e conduz à nulidade processual. Não há como acolher a tese da executada. O síndico é representante do Condomínio, sendo este o sujeito do processo e não aquele. Com isso, a regularidade da representação processual é analisada à época da propositura da ação e presume-se a continuidade do interesse processual e do mandato outorgado ao advogado, mesmo diante da eleição de novo síndico no curso do processo. Logo, prescindível a regularização da representação processual a cada nova eleição, subsistindo como válido o contrato celebrado entre o advogado e o anterior síndico. Diante disso, indefiro o pedido da executada. Rejeito o pedido do exequente à condenação da executada por litigância de má-fé, com a consequente aplicação de multa (ID 134027544). Em relação ao pedido ID 132355484, indefiro a suspensão do direito de a executada dirigir porque inútil para a satisfação da obrigação. No entanto, defiro a penhora dos veículos (ID 124866314): placa KMT9766, I/CITROEN C4 20 VTR, 2006/2007; e placa JFE7651 I/CITROEN XSARA EX 16V 2000/2001. Expeça-se termo (art. 838, CPC) e registre-se via Renajud. Intime-se a parte executada. Em consonância com o que dispõe o art. 871, IV, do CPC, intime-se o exequente para que apresente estimativa fundamentada de avaliação dos veículos. Intime-se o exequente a esclarecer se pretende a remoção dos bens, devendo estar ciente de que o depósito público não está disponível para a guarda Portanto, o credor ficará em poder do bem e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fique com a executada (CPC, art. 840, § 2°). Por cooperação, como pedido pelo credor, intime-se a executada a apresentar comprovante de inexistência de débito e CRLV atualizado.” A agravante aviara embargos de declaração[11] sustentando que a decisão não encontrava-se devidamente fundamentada, padecendo de omissão, porquanto não apreciara as alegações que formulara acerca da ausência de nova procuração outorgada pelo atual síndico do agravado. Defendera, ainda, a ilegalidade da penhora, pois não havia o juiz aduzido os motivos que ensejaram o ato constritivo. Logo em seguida, a agravante formulara impugnação[12] à penhora dos veículos nomeados, sustentando, em suma, (i) a nulidade de todos os atos processuais praticados após 17.07.2019, diante da alteração do síndico do agravado sem que fosse apresentada nova procuração; (ii) a ilegalidade da penhora dos veículos, porquanto um dos automóveis é utilizado por seu irmão; (iii) a invalidade do termo de penhora, pois não indicara o valor do crédito executado e não fora precedida da avaliação dos automotores; (iv) a impossibilidade de restringir a circulação dos veículos penhorados. Os embargos de declaração foram rejeitados e o juiz intimara o agravado para manifestar-se sobre a impugnação à penhora, como retrata o abaixo reproduzido[13]: “A executada opôs mais um embargos de declaração. Desta vez, alega omissão. A questão da representação do exequente pelo seu advogado foi analisada nos quatro primeiros parágrafos da decisão objeto do recurso (ID 135800296). Logo, inexiste omissão. Relativamente à penhora do veículos e a suposta ausência de fundamentação legal, igualmente não há omissão. Afinal, no cumprimento de sentença, a penhora é o meio preparatório necessário para a expropriação dos bens de titularidade do devedor (CPC, art. 831), sendo prescindível a cada decisão da fase de cumprimento de sentença explicar-se que a penhora está sendo deferida para fins de satisfação da obrigação, pois é medida inerente ao procedimento. Além disso, as razões para se proceder a anotação de restrições sobre o veículo também foram esclarecidas na decisão recorrida. Os argumentos da executada transparecem, mais uma vez, o seu inconformismo com a decisão, mas o recurso apresentado é inadequado à evidente pretensão de reforma. Isso posto, REJEITO dos embargos. O recurso ora apreciado trata-se, pelo menos, do décimo sexto recurso de embargos de declaração oposto pela executada neste processo (ID 34845857, ID 34846791, ID 34846818, ID 34846994, ID 34847018, ID 43546296, ID 58895204, ID 58895204, ID 71632219, ID 84830536, ID 90406125, ID 99871603, ID 102547309, ID 107315674, ID 121287723, ID 136954849). A sucessiva oposição de embargos de declaração, sob a alegação de omissão, mas relativa a pontos expressamente abordados e resolvidos, desvirtua a finalidade do recurso, posterga indevidamente a conclusão do processo e afronta os deveres de cooperação e boa-fé. Por isso, considerado o manifesto caráter protelatório e a ausência de boa-fé por parte da executada, condeno a executada/embargante a pagar ao exequente/embargado multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em consonância com o art. 1.026, § 2°, do CPC. Antes de decidir sobre a avaliação dos bens penhorados, considerando as estimativas apresentadas pelo exequente (ID 138256948), para que não haja tumulto processual e observando o pleno contraditório, intime-se o exequente a se manifestar sobre a impugnação ID 138438321, no prazo de 15 dias. Após, faça-se nova conclusão.” O agravado apresentara manifestação sobre a impugnação à penhora, indicara o valor atualizado do crédito executado e apontara o valor de avaliação dos automóveis[14]. Em seguida, fora proferida decisão[15] rejeitando a impugnação à penhora dos veículos automotores e intimara a agravante para manifestar-se sobre a avaliação dos automóveis, nos seguintes termos: “Analiso a impugnação à penhora (ID 138438321). Em sua manifestação a executada insurge-se novamente quanto à questão da representação do Condomínio exequente. Afirma que está pendente o julgamento dos embargos de declaração; que o débito está quitado; que o desconhecimento do valor da execução macula a penhora; que a restrição à circulação seria incabível; que há vício no termo de penhora; que a execução deve ser suspensa em razão da pendência de recursos. Por fim, pede a reforma da decisão. Resposta à impugnação pelo exequente em ID 142266312. Antes de entrar no mérito da impugnação, destaco que à época do seu peticionamento o recurso de embargos de declaração ainda não havia sido julgado, o que, de toda sorte, não é óbice para o avanço do processo, uma vez que os embargos somente interrompem o prazo para recursos. Os embargos foram julgados em ID 139465331, não lhes tendo sido dado provimento. No que concerne à representação do Condomínio, a matéria está superada, pois decidida em ID 135800296. Inclusive a executada tratou desta mesma questão nos últimos embargos de declaração opostos, tendo-se afirmado pela inexistência de omissão, eis que havia sido devidamente apreciada e julgada. Relativamente à quitação do débito, tema também abordado pela executada em outras manifestações, se entende pela satisfação da obrigação, deve comprovar o pagamento integral, o que, entretanto, não foi feito. No que concerne ao suposto desconhecimento do valor da execução, não assiste razão à executada. Embora se possa afirmar não haver demonstrativo atualizado, há planilha do mês de maio (126039256). Além disso, não há qualquer óbice a que a própria executada elabore os seus cálculos, inclusive como anteriormente o fez (ID 115630445). Em relação a suposto vício no termo de penhora, a executada apenas alegou, mas não demonstrou qualquer incoerência. Quanto à restrição de circulação, como esclarecido em ID 135800296, trata-se de medida com o objetivo de preservar o bem penhorado e garantir a efetividade da penhora, não havendo qualquer ilegalidade na adoção de cautelas para permitir a satisfação da obrigação. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender a execução, tampouco a exequente comprovou caução ou depósito suficientes a justificar a suspensão, como prevê o art. 525, § 6o, do CPC. A breve menção à necessidade do veículo para transporte escolar da sobrinha, bem como para o seu uso cotidiano, além de não provados, não são hábeis a ilidir a regularidade do ato de penhora. Outrossim, a reforma da decisão deve ser buscada pelo meio processual adequado. Com isso, REJEITO impugnação. Está preclusa a oportunidade para impugnar a penhora. Logo, deve-se prosseguir para a avaliação dos bens. Na mesma petição de resposta aos embargos, o exequente apresentou a estimativa de avaliação dos bens penhorados e a oportunidade de manifestação da executada sobre a questão foi postergada para melhor organização do processo (ID 139465331). Concedo à executada o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a avaliação dos veículos, conforme petição ID 138256948 e documentos. Atente-se a executada que as demais questões abordadas naquela petição já foram apreciadas e não serão novamente julgadas. Intime-se o exequente para que apresente demonstrativo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 5 dias.” Apresentada planilha atualizada do crédito executado pelo agravado, a agravante aviara embargos de declaração[16] defendendo a ilegalidade da penhora dos automotores, a nulidade dos atos processuais praticados após a alteração do síndico do agravado, a impossibilidade de restringir a circulação dos veículos penhorados, dentre outras alegações. A pretensão aclaratória fora desprovida pelo provimento que ora se transcreve[17]: “Seguindo a contagem de decisão anterior (ID 139465331), a executada opôs o décimo sétimo recurso de embargos de declaração. Consoante a sua tese, há omissão, obscuridade e contradição. Relativamente às omissões, afirma a embargante/executada que o Juízo não observou o art. 12 do CPC; que houve equívoco ao primeiro se deferir a penhora e depois atualizar-se o valor do débito; que a questão da representação do Condomínio exequente não foi devidamente apreciada; que o débito está quitado; que há ilegalidade na restrição de circulação dos veículos penhorados. A ordem cronológica preferencial de julgamento foi, por óbvio, observada entre todos os processos da vara aptos a serem julgados. Quanto ao suposto equívoco na penhora e atualização do débito, não há qualquer omissão e, considerando que o valor da execução é constantemente atualizado, não há qualquer óbice a que, após a avaliação, seja apresentada nova planilha de débito. A questão da representação do Condomínio foi decidida por diversas vezes neste processo e, especificamente na decisão embargada (ID 143615419), a embargante/executada pode consultar o sexto parágrafo daquela decisão. Quanto à quitação do débito, a executada alega, mas, novamente, não comprova os pagamentos no valor total da execução. E, quanto à suposta ilegalidade na restrição de circulação dos veículos penhorados, a embargante/executada pode consultar o parágrafo dez da decisão objeto do recurso (ID 143615419), sendo cabível ao Juízo a adoção das cautelas necessárias à tutela dos bens penhorados, a teor do que dispõe o art. 139, IV do CPC. No que concerne à obscuridade, diz a embargante/executada que estaria obscura a menção à necessidade de caução ou depósito suficientes para justificar o efeito suspensivo. Não assiste razão à embargante/executada. Nas razões do seu recurso a embargante/executada omitiu a expressa menção feita na decisão embargada do artigo 525, § 6o, do CPC. Logo, não há qualquer obscuridade, certo de que se a embargante/executada pretende obstar os atos executivos, deve proceder nos termos da Legislação de regência, que prevê caução ou depósitos suficientes. Em relação à contradição, igualmente não há vício, pois não há ‘2 (dois) comandos contrários entre si’. Explico para a embargante/executada. O antepenúltimo parágrafo da decisão embargada apenas lembrou que na decisão ID 139465331 este Juízo havia postergado, para melhor organização do processo, a oportunidade de a executada se manifestar sobre a avaliação dos bens penhorados. Assim, relembrado o ponto acima, o que o penúltimo parágrafo da decisão recorrida fez foi, exatamente, conceder à executada a oportunidade de se manifestar sobre a avaliação. Com isso, REJEITO os embargos de declaração. O exequente apresentou demonstrativo atualizado do débito (ID 144474931). Como a boa-fé se presume, entenderei que a executada realmente não havia compreendido o antepenúltimo e o penúltimo parágrafos da decisão ID 143615419. Por isso, concedo à executada o prazo de 5 dias para, querendo, manifestar-se sobre a avaliação dos veículos, conforme petição ID 138256948 e documentos. Atente-se a executada que as demais questões abordadas naquela petição já foram apreciadas e não serão novamente julgadas. Intime-se.” A agravante, então, apresentara impugnação[18] aos cálculos e à avalição dos veículos. Sustentara que a fórmula de cômputo de juros de mora e atualização monetária encontra-se equivocada. Apontara omissões em que teria incorrido o magistrado de origem na condução do cumprimento de sentença, como a ausência de procuração outorgada pelo novo síndico do agravado, e insurgira-se contra a avaliação promovida pelo agravado. Fora proferida decisão que rejeitara as alegações formuladas pela agravante, firmara a avaliação dos automóveis penhorados e intimara o agravado para manifestar sobre eventual excesso de penhora, confira-se[19]: “Oportunizou-se à executada se manifestar sobre a avaliação aos veículos penhorados. A questão da representação do Condomínio está superada porque foi objeto de pretéritas decisões. A petição apresentada não é a sede adequada a que a executada alegue omissões e contradições que percebe em decisões anteriores. Para tanto, deve manejar o recurso adequado, se assim entender pertinente. Relativamente aos cálculos, além de ser tema também já decidido anteriormente pelo Juízo, é insuficiente que a executada tão somente alegue a incorreção da forma de cálculo, mas efetivamente não declare de imediato o valor que entende correto, tampouco apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A Contadoria é auxiliar do Juízo e as razões que anteriormente justificaram a assistência daquele Órgão não mais persistem, sobretudo porque há decisão preclusa (ID 83514409) na qual se afirmou o valor do débito, bastando que as partes, a partir daquele valor, elaborem simples cálculos aritméticos para a atualização do débito. Em relação à avaliação, a executada a impugna por ter sido realizada de forma unilateral, sem método conhecido, baseada em pesquisa de internet. A avaliação unilateral e na internet não é, por si só, inadequada. As avaliações costumeiramente seguem o método comparativo de mercado e o Legislador Processual inclusive dispensou a avaliação de veículos. Veja-se a redação do artigo 871, IV do CPC: Não se procederá à avaliação quando: IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Diante disso, a avaliação tendo como referência a tabela FIPE é razoável, sem prejuízo de que as partes demonstrem o desacerto daquela tabela. Pois bem. Foram penhorados dois veículos, conforme ID 135800296. O executado juntou aos autos comprovante da tabela FIPE e anúncios (ID 138256950; ID 38256952; ID 138256954; ID 138256955; ID 138256959; ID 138256964) e pugnou pela avaliação do Citroën Xsara em R$ 2.500 e do Citroën C4 em R$ 9.000, embora afirme que nos anúncios os valores indicados sejam respectivamente R$ 7.500 e R$ 19.800. Embora a executada não tenha indicado o valor que considere adequado, apenas requerendo nova avaliação, entendo que não é possível acolher a avaliação apresentada pelo exequente, tampouco se faz necessária nova avaliação. Como dito acima, o Código de Processo expressamente dispensou a avaliação, pois entende adequada aquela realizada por órgãos oficiais ou disponível em anúncios de vendas. É consenso que a tabela FIPE é meio amplamente utilizada para a consideração do valor de avaliação de veículos. Com efeito, embora o exequente tenha juntados aos autos a Tabela FIPE (ID 138256950 e ID 138256955), não considerou os valores ali propostos (R$ 10.361 para o Citroën Xsara e R$ 24.276 para o Citroën C4), mas efetivamente os avaliou significativamente a menor (R$ 2.500 e R$ 9.000). Diante disso, REJEITO a avaliação apresentada pelo exequente. Pelas razões expostas acima, indefiro o pedido de nova avaliação e HOMOLOGO em: R$ 10.251 (dez mil, duzentos e cinquenta e um Reais) o valor de avaliação do veículo Placa JFE7651 I/CITROEN XSARA EX 16V 2000/2001; R$ 24.862 (vinte e quatro mil Reais, oitocentos e sessenta e dois centavos) o valor de avaliação do veículo Placa KMT9766, I/CITROEN C4 20 VTR, 2006/2007. Esclareço que os valores acima acatam a tabela FIPE do mês de fevereiro de 2023 (anexos) e mostram-se como preços médios de mercado. Ainda, os valores de avaliação consideram que nenhuma das partes apresentou qualquer prova de que os veículos estariam depreciados a ponto de a avaliação dever ser considerada tão abaixo do valor de mercado, como o fez o exequente, certa de que nova avaliação é desnecessária pelas razões acima, como requer a exequente. Outrossim, cumpre destacar que eventual expropriação é normalmente feita por valor inferior ao da avaliação, o que também justifica a consideração ao valor da Tabela FIPE. Diante disso, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para: 1. Apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito; 2. Esclarecer a forma de expropriação pretendida; 3. Manifestar-se sobre o possível excesso de penhora. Intimem-se.” Posteriormente, o agravado postulara a penhora de eventual crédito que vier a ser assegurado à agravante nos autos da ação de inventário no 16709-02.2020.8.07.0001, no qual figurava como herdeira, e, demais disso, informara o valor atualizado do crédito executado[20]. A agravante, de sua vez, aviara novos embargos de declaração[21], apontando omissões na decisão acima reproduzida, aventando que não teria analisado as alegações que formulara sobre a ausência de procuração outorgada pelo novo síndico do agravado, a quitação do crédito executado, o incremento indevido do crédito executado por juros de mora e atualização monetária, ante o fato de que o agravado retivera os autos físicos do cumprimento de sentença por 277 (duzentos e setenta e sete dias), deduzindo, ademais, outras alegações. Sobreviera, então, decisão refutando esses embargos declaratórios, e, demais disso, deferira a penhora no rosto dos autos da ação de inventário individualizada, nos termos que ora se reproduz[22]: “Ambas as partes se manifestaram. Inicialmente aprecio o recurso porque prejudicial, embora apresentado após a petição do exequente. Seguindo a contagem, a executada opôs o décimo oitavo recurso de embargos de declaração (ID 151881705). Consoante a sua tese, há omissão. Nas razões do recurso trata, mais uma vez, da questão da representação do Condomínio; afirma que nada deve ao exequente/embargado; insurge-se contra o indeferimento da remessa dos autos à Contadoria; e entende estarem configuradas condutas ilícitas que justificam a remessa dos autos ao Ministério Público. A decisão objeto do recurso tratou de todas as questões apontadas pela recorrente e que haviam sido abordadas nas petições apresentadas pelas partes, o que se depreende da simples leitura daquela decisão. Outrossim, quanto à remessa dos autos ao Ministério Público, não vislumbro condutas que justifiquem a medida, o que não impede que a própria executada contate diretamente o Órgão Ministerial. Além disso, não se vislumbra omissão porque a executada está inovando em seu recurso, já que o pedido não foi feito anteriormente. A executada/embargante não demonstrou efetivamente qualquer vício. Assim, não há omissão, mas exclusiva discordância da fundamentação, além de a executada pretender demonstrar o desacerto da decisão, com nova análise do que já foi decidido, o que deve ser objeto do recurso adequado. No ponto, destaco que o décimo oitavo embargos oposto pela executada não traz razões inéditas, mas repetição de anteriores recursos. Veja-se, a exclusivo título de exemplo e com o fim de demonstrar que a executada reiteradamente tumultua o processo com a oposição de embargos a cada decisão, que nos embargos de declaração ID 145010761 a executada tratou da questão da representação do Condomínio, e nos embargos ID 121287723 alegou a necessidade de remessa dos autos à Contadoria. Com isso, REJEITO os embargos. Em ID 151859405 o exequente apresentou demonstrativo atualizado do débito que, de acordo com os seus cálculos, totaliza R$ 10.857,31, em 09/03/2023. O credor pede que os veículos penhorados sejam levados à leilão judicial e afirma não possuir elementos suficientes para saber se o valor das avaliações, já homologadas, é adequado. É desnecessário que se oficie o Detran porque o Juízo dispõe de acesso ao Renajud, sistema no qual é possível que se obtenha os dados do renavam. Dê-se ciência ao exequente sobre as informações detalhadas dos veículos, conforme anexos. Tendo em vista que o exequente já dispõe das informações do renavam, intime-se a objetivamente dizer como pretende prosseguir com a execução. Prazo de 10 dias. Defiro a penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 0716709- 02.2020.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, de eventuais valores e/ou bens que couberem na partilha em favor da ora executada MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA - CPF: 076.894.972-68, até o limite do débito de R$ 10.749,82, atualizado até 09/03/2023. Comunique-se por esta decisão, que substitui o ofício, e intimem-se.” A agravante, então, aviara impugnação[23] à penhora no rosto dos autos arguindo (i) omissão do Juízo em apreciar a impugnação à penhora no rosto dos autos; (ii) impossibilidade da penhora individualizada, porquanto é herdeira testamentária localizada na terceira posição na ordem sucessória; (iii) desconhecimento do valor de eventual crédito a ser assegurado na ação de inventário; (iv) inexigibilidade do título executivo que aparelha o vertente cumprimento de sentença e quitação do crédito executado; e (v) omissão do juiz em julgar as teses que aviara durante o curso procedimental. Logo em seguida, formulara a agravante nova manifestação[24] alegando, dentre outras matérias, que a impugnação à penhora não fora apreciada. Adviera, então, a decisão guerreada, que indeferira a impugnação que aviara em face da penhora de crédito de sua titularidade detido nos autos da ação de inventário no 0716709-02.2020.8.07.0001, rejeitara a alegação formulada acerca da iliquidez do título executivo e intimara o agravado para manifestar-se sobre o excesso de penhora, conforme decisório lançado com os seguintes contornos[25]: “Em ID 159057930 a executada apresenta impugnação. Aduz a executada que, ao contrário do que consta na decisão ID 156743041, ofertou impugnação à penhora no rosto dos autos na sua petição ID 155652458 e afirma a existência de duas ordens sucessivas de penhora. Defende que ‘o bem (QUINHÃO TESTAMENTÁRIO) não pode ser penhorado (...) pois a qualidade de herdeira testamentária da Impugnante importa condição suspensiva, com encargo remunerado de curadora testamentária sucessiva do filho do testador, e ela é a terceira pessoa na ordem de sucessão, importando o exercício do seu encargo, se porventura ocorrer, em remuneração por exercíco desse mister’. Afirma que o valor do débito é desconhecido, o que seria confirmado pela existência de valores depositados em conta judicial. Ao fim, pede que ‘seja decretada a nulidade da constrição nos autos do Inventário no 0716709- 02.2020.8.07.0001 (1a VOS/TJDFT)’, assim como que seja proferida nova decisão. O exequente apresentou resposta à impugnação em ID 161929256, bem como pedido de penhora de percentual da remuneração da executada. Os autos vieram conclusos para decisão e, antes de este Juízo decidir as questões pendentes, a executada apresentou nova petição que nomeou impugnação (ID 162343922). Na petição ID 162343922 a executada pede o julgamento da impugnação à penhora no rosto dos autos e defende a sua inadequação. Pois bem. Inicialmente analiso a alegação de que este Juízo não apreciou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo 0716709-02.2020.8.07.0001, deferida na decisão ID 153874709, de 31/03/2023. Em ID 155652458 a executada apresentou petição, nomeada impugnação, a qual foi apreciada na decisão ID 156743041. No entanto, reconheço que na decisão ID 156743041 este Juízo equivocadamente considerou que a executada não impugnou a penhora no rosto dos autos, o que foi feito. Por isso, analiso agora a impugnação à penhora no rosto dos autos. Em ID 155652458 as razões apresentadas pela executada para confrontar a penhora deferida não são hábeis para a liberação do ato constritivo. Com efeito, a quitação da obrigação não foi comprovada e não há qualquer inadequação na manutenção de atos constritivos diversos (penhoras de veículos e no rosto dos autos) quando necessário para a satisfação da obrigação. Esclareço que as demais questões abordadas naquela petição foram apreciadas em ID 156743041. Em relação à petição ID 159057930 e a alegação de duas ordens sucessivas de penhora, afirmo que se trata de uma única ordem, mas com a retificação do valor devido e, por isso, nova comunicação ao Juízo da penhora, o que está claro na decisão ID 156743041. Quanto à inadequação da penhora no rosto dos autos por ser a executada herdeira testamentária e terceira pessoa na ordem da sucessão para exercer o encargo de curadora, com o recebimento de remuneração, vê-se que a impugnação é fundamentada em exclusiva conjectura de uma situação que não se concretizou, e quiçá acontecerá. No que concerne à iliquidez do título, igualmente sem razão a executada. O valor devido é conhecido a partir da juntada de demonstrativos de débito, inclusive pela executada, que já apresentou nos autos planilha de débito elaborada pelo seu contador de confiança, certo de que recente ciência sobre valor depositado em conta judicial não desnatura a liquidez do título, tampouco torna desconhecido o valor do débito, mas apenas tem o condão de amortecer ou quitar a obrigação, a depender da importância depositada. Por fim, quanto à decisão no processo em que deferida a penhora no rosto dos autos, apesar de a executada ter juntado aos autos sentença (ID 162343924) e certidão de trânsito em julgado (ID 162343926), consultei os autos do processo de inventário (0716709-02.2020.8.07.0001) e a sua tramitação persiste, estando a ora executada no polo ativo daquele processo, tendo inclusive aquele Juízo determinado que no esboço de partilha a ser apresentado deverá constar a penhora sobre o quinhão da herdeira, ora executada. Outrossim, a penhora no rosto dos autos não significa constrição imediata, sendo apenas concretizada se remanescer valores naquele processo em favor da ora executada. Ante o exposto, não é possível acolher a insurgência da devedora em sua impugnação à penhora no rosto dos autos, a qual indefiro. Em relação ao pedido de penhora de percentual da remuneração da executada, indefiro o pedido porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. O exequente pede que os veículos penhorados sejam levados à leilão. Diante do valor de avaliação dos veículos, homologado na decisão ID 150415455, e do valor atualizado do débito (ID 161929257) vislumbro excesso de penhora na manutenção da constrição sobre os dois veículos da executada. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para se manifestar sobre o excesso de penhora. Intime-se. À Secretaria, certifique se houve resposta à solicitação ID 158253263. Em caso negativo, reitere.” O agravado formulara, então, manifestação apontando a inexistência de excesso de penhora, tendo em conta o estado de abandono em que se encontram os automóveis penhorados[26], exibindo fotos para comprovar sua alegação[27]. A agravante, de sua vez, aviara embargos de declaração[28], apontando omissão do juiz em apreciar a alegação de nulidade da penhora de eventual crédito futuro nos autos da ação de inventário. Defendera, ainda, violação à coisa julgada decorrente da “penhora no rosto dos autos,” ao decidido no processo no 0711605-29.2020.8.07.0001 - abertura, registro e cumprimento de testamento[29]”, não explicitando ao certo em que consistiria alegada violação à coisa julgada. Em seguida, fora proferida decisão rejeitando essa derradeira pretensão aclaratória e determinara a alienação dos dois veículos penhorado em leilão público – Citroen Xsara, Placa JFE7651, 2000/2001, e Citroen C4, Placa KMT9766 ,2006/2007 –, respectivamente, pelo valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento), no mínimo, das avaliações, nos seguintes termos[30]: “O exequente se manifestou sobre o possível excesso de penhora e a executada opôs o seu décimo nono embargos de declaração. Aprecio inicialmente o recurso. Consoante a tese da embargante/executada, a decisão ID 164016913 padece de omissão. A questão da herança e do encargo remunerado foram abordadas e decididas no décimo segundo parágrafo da decisão embargada, estando afastada a alegação de omissão. Em relação à suposta ‘violação à coisa julgada’ no processo 0711605- 29.2020.8.07.0001, o ponto foi decidido pelo Juízo no décimo quarto parágrafo da decisão recorrida, rechaçando-se a indicada omissão. Com efeito, a discordância da embargante com o que decidido pelo Juízo deve ser objeto do recurso adequado e as razões apresentadas nos embargos de declaração não conduzem à compreensão da ocorrência de vício sanável pelo recurso escolhido, notadamente porque o Juízo efetivamente se manifestou sobre os tópicos indicados pela embargante/executada. Diante disso, REJEITO os embargos. Passo a analisar a petição do exequente. O juízo intimou o exequente sobre a possível ocorrência de excesso de penhora. O juízo intimou o exequente sobre a possível ocorrência de excesso de penhora. Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão.” Historiados os fatos processuais de relevo, ressoa impassível que o provimento guerreado afigura-se escorreito, não merecendo qualquer reparo. Inicialmente deve ser registrado que a decisão arrostada não padece de omissão apta a ensejar sua qualificação como provimento citra petita, e, a seu turno, os derradeiros embargos de declaração manejados pela agravante deveriam mesmo ser rejeitados, porquanto o provimento guerreado e originalmente embargado apreciara adequadamente todos os apontamentos suscitados pela agravante. Todas as questões formuladas foram apreciadas, tendo sido várias arguições reprisadas em descompasso com os contornos do devido processo legal, porquanto reprisavam matérias há muito resolvidas e superadas. Deve ser consignado, ainda, que, no caso, não há violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, porquanto fora determinada a penhora de eventual crédito que vier a ser assegurado à agravante nos autos da ação de inventário no 0716709-02.2020.8.07.0001, não havendo mácula nessa determinação. Inclusive, acaso a agravante não seja aquinhoada com nenhum crédito ou bem no processo sucessório, a penhora restará prejudicada, não havendo, contudo, óbice para que seja ultimada a constrição na forma deferida. Do histórico dos atos processuais afere-se, outrossim, que as duas impugnações à penhora formuladas pela agravante foram regularmente apreciadas e rejeitadas. Com efeito, a decisão encartada no ID Num 143615419 - Pág. 1/2[31], rejeitara a impugnação à penhora dos veículos automotores, ao passo que o provimento lançado no ID Num. 164016913 - Pág. 1/3[32] rejeitara a impugnação à penhora no rosto dos autos. Pontue-se, demais disso, que incabível a alegação de quitação do crédito executado e da iliquidez do título executivo, pois questões há muito superadas durante o curso procedimental, pois objeto de formulações e rejeições sem que houvesse o aparelhamento do correspondente inconformismo recursal. À guisa de ilustração, deve ser assinalado que não fora autorizada a alienação dos veículos penhorados por preço vil, mas resguardado que a expropriação seja efetivada segundo os contornos permitidos, tendo em conta o estado em que os automotores se encontram, denunciando que jamais alcançaram lanço próximo da avaliação realizada, que tomara como parâmetro veículos em condições de uso e conservação adequada. Insubsistente, ademais, as formulações aduzidas no sentido de que a agravante estaria sendo expropriada à margem das garantias inerentes ao devido processo legal, resultando em locupletamento ilícito do condomínio agravado. Os atos processuais estão sendo praticados e o executivo processado com observância das garantias inerentes ao devido processo legal, o que é corroborado pela pletora de pedidos e recursos que a agravante tem veiculado, não sobejando nenhuma questão que aduzira desguarnecida do devido exame. O executivo tem se prologando em razão da subsistência de débito em aberto. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 164016913 - Pág. 1/ 3 – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 166219375 - Pág. 1/3 – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 50235531 - Pág. 15 (fl. 16). [4] - ID Num. 50235531 - Pág. 9 (fl. 10). [5] - ID Num. 50235531 - Pág. 10 (fl. 11). [6] - ID Num. 50235531 - Pág. 11 (fl. 12). [7] - ID Num. 50235531 - Pág. 15 (fl. 16). [8] - ID Num. 124068871 - Pág. 1/2 (fls. 72/73) - cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 132455975 - Pág. 1/2 (fls. 159/160) - cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 135800296- Pág. 1/2 (fls. 195/196) - cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 136954849 - Pág. 1/6 (fls. 210/215) - cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 138438321 - Pág. 1/9 (fls. 232/240) - cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 139465331 - Pág. 1 (fl. 241) - cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 142266312 - Pág. 1/3 (fls. 245/247) - cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 143615419 - Pág. 1/2 (fls. 257/258) - cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 145010761 - Pág. 1/9 (fls. 265/273) - cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 146610163 (fls. 277/278) - cumprimento de sentença. [18] - ID Num. 148044200 - Pág. 1/8 (fls. 281/288) - cumprimento de sentença. [19] - Num. 150418455 (fls. 293/295) – cumprimento de sentença. [20] - ID Num. 151859405 - Pág. 1/3 (fls. 300/302) - cumprimento de sentença. [21] - ID Num. 151881705 - Pág. 1/6 (fls. 308/313) - cumprimento de sentença. [22] - ID Num. 153874709 (fls. 315/317) - cumprimento de sentença. [23] - ID Num. 159057930 - Pág. 1/8 (fls. 362/369) - cumprimento de sentença. [24] - ID Num. 162343922 - Pág. 1/4 (fls. 454/457) - cumprimento de sentença. [25] - ID Num. 164016913 - Pág. 1/3 (fls. 567/569) - cumprimento de sentença. [26] - ID Num. 165291431 - Pág. 1 (fl. 572) - cumprimento de sentença. [27] - ID Num. 165291433 - Pág. 1/8 (fls. 573/580) - cumprimento de sentença. [28] - ID Num. 165318665 - Pág. 1 (fls. 581/585) - cumprimento de sentença. [29] - ID Num. 165318665 - Pág. 4 - cumprimento de sentença. [30] - ID Num. 166219375 - Pág. 1/3 (fls. 586/588) - cumprimento de sentença. [31] - Fls. 257/258 do cumprimento de sentença. [32] - Fls. 567/569 do cumprimento de sentença.